Tribunal: TJSP
Processo: 2287667-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. Indispensável análise das circunstâncias que envolvem a causa e o pedido. Inocorrência de vinculação do juízo à mera declaração de hipossuficiência. Inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC. Obrigação de custeio das despesas processuais, no valor máximo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. Indispensável análise das circunstâncias que envolvem a causa e o pedido. Inocorrência de vinculação do juízo à mera declaração de hipossuficiência. Inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC. Obrigação de custeio das despesas processuais, no valor máximo estabelecido pela legislação para recolhimento da taxa judiciária. Decisão impugnada considera expressiva monta dos valores envolvidos nas operações mercantis de compra e venda de etanol. Montantes milionários, incompatíveis com a situação financeira declarada pelos agravantes. Argumentação recursal centrada na força probante das declarações de ajuste anual entregues à RFB para apuração de imposto sobre a renda. Falta de verossimilhança para os dados ali contidos, de todo incompatíveis com as operações escrituradas. Sintomas veementes de que os agravantes sonegam dados relevantes e apontam rendimentos recebidos sem origem identificada apenas para justificar alguma evolução patrimonial. Insuficiência da força probante dos documentos para infirmar o fundamento central do ato judicial recorrido, que não foi satisfatoriamente impugnado no recurso.

RECURSO NÃO PROVIDO.